Tribunal: TJSP
Processo: 2010582-20.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário em conta bancária. Ausência de demonstração de que a situação correspondia à indicada no inciso X do artigo 833 do CPC. Prova reclamada pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inocorrência de prova, ademais, de que se cuidava de numerário que, embora mantido em conta bancária comum, servia assim como os saldos de caderneta

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário em conta bancária. Ausência de demonstração de que a situação correspondia à indicada no inciso X do artigo 833 do CPC. Prova reclamada pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. Inocorrência de prova, ademais, de que se cuidava de numerário que, embora mantido em conta bancária comum, servia assim como os saldos de caderneta de poupança para formar reserva de emergência destinada a assegurar a sobrevivência do devedor. Exigência anunciada no REsp. no 1.677.144-RS. Pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de segunda conta que não pode ser conhecido, já que não levado ao exame da Juíza da causa. Necessidade de se respeitar o regime de instância, o que desautoriza inovação defensiva. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido.